Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714053-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: SAULO MARTINS DE SA MANDEL, ISIO MANDEL, NORA MARIA MARTINS DE SA MANDEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SOLTEC ENGENHARIA LTDA contra a decisão sob o ID 60786059 (autos de origem), que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a executada, ora agravante, alegou excesso de execução, mas não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Ao ID 63522535, a decisão restou assim complementada: Prolatada a decisão de ID 60786059, que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentou o executado Embargos de Declaração, ID 62706257, alegando haver omissão na decisão no que concerne à planilha de cálculo apresentada. Intimado, o exequente refuta os argumentos apresentados e pugna pela rejeição dos embargos. É a síntese. Decido. Dispõe o artigo 1.022: "Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. "Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. A rejeição da impugnação fundamentou-se na alegação de excesso de execução sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, em um primeiro momento, não há que se falar em omissão do Juízo, na medida em que todos os argumentos foram apreciados. Defende, contudo, o executado, que a planilha de cálculo sempre esteve anexada aos autos por ocasião de manifestação anteriores do próprio executado, conforme ID 55611497, e que o juízo manteve-se omisso quanto a isso. Todavia, razão não lhe assiste. O art. 525, § 4o, ao tratar da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, é de indubitável clareza ao dispor que: Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A planilha a que se refere a embargante como sustentáculo para sua alegação fora juntada em 10 de fevereiro de 2020, ainda na fase de conhecimento, estando datada de 03 de fevereiro de 2020 (ID 55611497). Logo, é evidente que a planilha anexada aos autos, na fase de conhecimento, não é suficiente para afastar a necessidade de sua apresentação na fase executiva, haja vista serem procedimentos distintos. Além disso, certamente a planilha apresentada não poderia ser aproveitada, na medida em que exigiria novas atualizações. Portanto, deveria o executado, ao argumentar o excesso, apresentar novos cálculos, conforme preconiza o artigo referenciado, não podendo transferir ao juiz a incumbência de analisar as planilhas anteriores à instauração da fase executiva visando comprovar os fatos alegados. Ademais, impende destacar que a apresentação de nova planilha por ocasião dos Embargos de Declaração também não tem o condão de permitir sua análise, primeiro porque operada a preclusão consumativa para a prática do ato, e segundo porque referido recurso não se presta a esta finalidade. Desse modo, não merece reparos a decisão proferida pelo Juízo. Face às considerações alinhadas, rejeito os embargos opostos, ante a inexistência do vício apontado. Certifique a Secretaria o decurso do prazo para manifestação quanto ao bloqueio. Intimem-se. Em suas razões, sustenta a agravante que antes mesmo do cumprimento de sentença foram realizados dois pagamentos para a quitação espontânea da obrigação, sendo o primeiro no valor de R$25.151,23 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e três centavos), conforme planilha de ID 53865207 e, depois de identificado o erro, realizou-se novo cálculo nos termos da planilha de ID 55611497, procedendo-se à complementação do valor da condenação mediante o depósito da quantia de R$1.310,95 (mil, trezentos e dez reais e noventa e cinco centavos). Argumenta que os valores somados implicavam a quitação do débito, motivo pelo qual não apresentou planilha junto à impugnação, tendo em vista já ter sido juntada aos autos em 03/02/2020, enquanto o cumprimento de sentença foi deflagrado em 19/02/2020. Afirma que a impugnação conteve outro fundamento além do excesso de execução, qual seja o pagamento como causa extintiva da obrigação (CPC, art. 525, VII), com a consequente discordância dos cálculos apresentados pelos exequentes, de sorte que o juízo a quo olvidou-se do disposto no § 5° da referida norma processual. Por fim, aduz que o magistrado deferiu o bloqueio em sua conta corrente via BACENJUD, sem a análise da referida planilha de ID 55611497, que indicava o correto valor devido, autorizando, outrossim, a expedição de alvará de levantamento. Ressalta que se os documentos que demonstravam os cálculos com a consequente quitação do débito, tivessem sido analisados através das remissões feitas na impugnação, não estaria sofrendo lesão em seu patrimônio em tempos de crise mundial em decorrência da COVID-19. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para “permitir que a planilha juntada seja considerada para rejeitar o Cumprimento de Sentença, tendo em vista que os Agravantes realizaram todos os pagamentos, antes mesmo do Cumprimento de Sentença, bem como que seja impedido o levantamento do alvará expedido.” Preparo comprovado aos ID’s 16423319 e 16423320. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido ao ID 16722242. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso em razão da perda do objeto. Subsidiariamente, pugna pelo não provimento do recurso, pela condenação em honorários recursais e por litigância de má-fé (ID 17546254). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não deve ser conhecido. Em consulta ao andamento processual dos autos eletrônicos de origem, constata-se que o d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, em sentença proferida em 01/06/2020 e transitada em julgado na mesma data sob o fundamento de ausência de interesse recursal, extinguiu o processo pelo cumprimento da obrigação, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 64383490 – processo de origem). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Secretário de Saúde do DF é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento de alto custo. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. Agravo Interno julgado prejudicado. Ordem denegada no mandado de segurança. (Acórdão 1207998, 07169098020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Portanto, ante a perda superveniente do objeto recursal, o recurso não pode ser conhecido. Por outro lado, indefiro o pedido deduzido em contrarrazões de condenação da agravante em litigância de má-fé porque não restou configurada a conduta nos presentes autos. Observe-se que a Lei Adjetiva Civil, ao definir a litigância de má-fé, em seu artigo 80, assim estabelece: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentar o citado dispositivo, lecionam: Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p. 226; grifo nosso) In casu, a agravante não praticou quaisquer das condutas descritas no artigo supratranscrito, mas apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, segundo os quais “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” e “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. Ademais, é cediço que, para a caracterização da má-fé, revela-se necessária a prova da má intenção, o que nem sequer restou demonstrado nos autos. Assim, presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. Também sem razão o pedido referente aos honorários recursais. Isso porque não houve condenação na origem, não havendo, portanto, que se falar em honorários recursais. Veja-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Consoante a jurisprudência deste eg. TJDFT, não cabe majoração de honorários, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, quando a decisão vergastada não os fixou. 3. Uma vez que a decisão combatida no Agravo de Instrumento não fixou honorários de sucumbência, incabível a condenação em honorários recursais, inexistindo omissão a respeito do tema no acórdão. 4. Ausente qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1259318, 07023098320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Rejeito, pois, os pedidos deduzidos em contrarrazões. Posto isso, diante da perda superveniente do objeto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora